Tribunal: TJPA
Processo: 0054722-95.2015.8.14.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-10-07

Ementa:
EMENTA: AÃÃO RESCISÃRIA. PEDIDO DE RESCISÃO DE ACÃRDÃO. DECISUM RESCIDENDO DE CONFIRMAÃÃO PARCIAL DA SENTENÃA. DETERMINAÃÃO DE RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÃÃO DE TEMPO INTEGRAL. ARGUIÃÃO DE PRESCRIÃÃO DE FUNDO DE DIREITO. ATO COMISSIVO ÃNICO DE EFEITO PERMANENTE. INEXISTENCIA DE RELAÃÃO DE TRATO SUCESSIVO. SUPRESSÃO DA VANTAGEM. ATO DE EFEITO CONCRETO. OCORRÃNCIA DE PRESCRIÃÃO QUINQUENAL. ART. 1Âº DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PROCEDÃNCIA DA AÃÃO RESCISÃRIA. 1- A aÃ§Ã£o rescisÃ3ria Ã© via estreita para rescisÃ£o de sentenÃ§a cuja prolaÃ§Ã£o tenha sido obtida mediante erro ou ilegalidade, conforme as hipÃ3teses taxativamente insculpidas no artigo 966 do CPC.2 â A jurisprudÃªncia do C. STJ e desta Corte Ã© pacÃfica no sentido de que nÃ£o hÃ¡ que se falar em prestaÃ§Ã£o de trato sucessivo e/ou omissÃ£o de pagamento pela Fazenda PÃºblica, quando restou evidenciado que houve um ato Ãºnico (supressÃ£o de vantagem percebida por servidor pÃºblico), de efeito concreto, situaÃ§Ã£o em que ocorre a prescriÃ§Ã£o do fundo de direito, como no caso dos autos, sendo evidente a ocorrÃªncia da prescriÃ§Ã£o nos moldes do art. 1Âº do Decreto nÂº 20.910/32.3 - AÃ§Ã£o RescisÃ3ria conhecida e julgada procedente, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 00547229520158140000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AÇÃO RESCISÓRIA
COMARCA: BELÉM/PA
AUTOR: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO CELSO PIRES CASTELO BRANCO)
RÉUS: ERNA MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO, PAULO SÉRGIO DO NASCIMENTO RODRIGUES, EDILZA GOMES BARBOSA, MARIA CRISTINA RODRIGUES FRAGA, CLEIDE MEDEIROS DA SILVA, GILSON DA SILVA PINHEIRO
ADVOGADOS: JADER DIAS (OAB/PA 5273) E ANGELA PALHETA (OAB/PA 3887)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE RESCISÃO DE ACÓRDÃO.
DECISUM
RESCIDENDO DE CONFIRMAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. ATO COMISSIVO ÚNICO DE EFEITO PERMANENTE. INEXISTENCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SUPRESSÃO DA VANTAGEM. ATO DE EFEITO CONCRETO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.
1- A ação rescisória é via estreita para rescisão de sentença cuja prolação tenha sido obtida mediante erro ou ilegalidade, conforme as hipóteses taxativamente insculpidas no artigo 966 do CPC.
2 - A jurisprudência do C. STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que não há que se falar em prestação de trato sucessivo e/ou omissão de pagamento pela Fazenda Pública, quando restou evidenciado que houve um ato único (supressão de vantagem percebida por servidor público), de efeito concreto, situação em que ocorre a prescrição do fundo de direito, como no caso dos autos, sendo evidente a ocorrência da prescrição nos moldes do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
3 - Ação Rescisória conhecida e julgada procedente, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
julgar procedente a presente ação rescisória
, conforme o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público, realizada no dia 28 de setembro a 04 de outubro de 2021.

Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Diracy Nunes Alves.

Belém, data registrada no sistema.
DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 000547229520158140000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AÇÃO RESCISÓRIA
COMARCA: BELÉM/PA
AUTOR: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO CELSO PIRES CASTELO BRANCO)
RÉUS: ERNA MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO, PAULO SÉRGIO DO NASCIMENTO RODRIGUES, EDILZA GOMES BARBOSA, MARIA CRISTINA RODRIGUES FRAGA, CLEIDE MEDEIROS DA SILVA, GILSON DA SILVA PINHEIRO
ADVOGADOS: JADER DIAS (OAB/PA 5273) E ANGELA PALHETA (OAB/PA 3887)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
ESTADO DO PARÁ,
com fundamento no art. 485, V, do CPC, contra acórdão n.º 68.185, da 2º Câmara Cível Isolada, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível (proc. n.º 20073005357-3), interposto em face de
ERNA MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO, PAULO SÉRGIO DO NASCIMENTO RODRIGUES, EDILZA GOMES BARBOSA, MARIA CRISTINA RODRIGUES FRAGA, CLEIDE MEDEIROS DA SILVA, GILSON DA SILVA PINHEIRO.

Em suas alegações, o autor sustenta, em suma, que o acórdão rescindendo confirmou parcialmente sentença proferida pelo Juízo de Direito da 21ª Vara Cível da Comarca de Belém, para determinar a Secretaria de Estado de Administração o restabelecimento da gratificação de tempo integral, com incorporação salarial para todos os efeitos legais em favor dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas, afronta à literal disposição de lei constitucional e infraconstitucional.

Afirma que a decisão rescindenda importa em violação literal do art. 1º do Decreto Federal nº 29.910/32, que trata do instituto da prescrição quinquenal contra as dívidas, ações e qualquer direito contra a Fazenda Pública estadual, municipal ou federal, na medida em que se verifica a ocorrência da prescrição do fundo de direito pleiteado.

Pontua que o marco inicial para contagem do prazo prescricional para a pretensão dos réus é o mês de janeiro de 1995, data em que foi suprimida dos contracheques dos requeridos a gratificação de tempo integral, contudo, a ação foi ajuizada somente em 07.08.2001.

Aduz que não se trata de fulminação apenas das prestações decorrentes do direito, mas sim do perecimento da ação e do próprio direito postulado.

Alega, ainda, que a decisão rescindenda importa em violação literal ao art. 333, I, do CPC, uma vez que cabia aos autores da ação de cobrança demonstrar com exatidão o conteúdo e a extensão dos fatos e direitos alegados na inicial.

Alude que a decisão impugnada importa violação literal do art. 137 da lei estadual nº5810/94 (RJU/PA), que decorre da própria natureza da vantagem pleiteada (
propter laborem
), haja vista que a gratificação pleiteada destina-se a compensar serviços prestados pelo servidor, em jornada superior à estipulada em lei e deve ser percebida por aquele enquanto houver a necessidade da situação.

Ressalta que não há previsão de incorporação da gratificação por tempo de serviço.

Sob estes fundamentos, requer a concessão de tutela antecipada, a fim de obstar a execução da sentença proferida na ação ordinária de cobrança, processo nº 00192752420028140301, em trâmite perante a 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, impedindo o pagamento da Gratificação de Tempo Integral aos requeridos, até o julgamento da ação rescisória, no qual requer a sua procedência com a desconstituição da coisa julgada consubstanciada no v. Acórdão n.º 68.185, proferindo esta E. Corte novo julgamento da causa, no sentido de total improcedência da ação originária.

Instruiu a petição inicial com certidão de trânsito em julgado (fl.120), e cópia integral dos autos da Apelação Cível n.º 2012.3.021953-2.

Indeferi o pedido de tutela antecipada (fl.125/127).

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno (fls.144/150).

Determinei a intimação dos réus, ora agravados, para se manifestarem acerca da Ação Rescisória (fls.155).

Após sucessivas tentativas de citação dos réus, eles apresentaram contestação às fls.186/204, requerendo a total improcedência da ação rescisória, por absoluta falta de amparo legal.

O representante do Órgão Ministerial de 2º Grau requereu diligência no sentido de intimar os réus, ora agravados, na pessoa do advogado que apresentou a contestação, para se manifestarem acerca do Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará. Ao final, aduziu que, cumprida a diligência, seja dada continuidade ao feito, sem necessidade de retorno dos autos para manifestação ministerial, tendo em vista ser prescindível a sua atuação no processo (fl.225).

Contrarrazões ao recurso de Agravo Interno, às fls. 236/238.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

Belém, 02 de setembro de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 00054722-952015.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AÇÃO RESCISÓRIA
COMARCA: BELÉM/PA
AUTOR: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO
RÉUS: ERNA MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO, PAULO SÉRGIO DO NASCIMENTO RODRIGUES, EDILZA GOMES BARBOSA, MARIA CRISTINA RODRIGUES FRAGA, CLEIDE MEDEIROS DA SILVA, GILSON DA SILVA PINHEIRO
ADVOGADOS: JADER DIAS (OAB/PA 5273) E ANGELA PALHETA (OAB/PA 3887)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos (art. 495, CPC/1973, vigente à época do aforamento), pois conforme revela a certidão de fl. 120, o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 18/08/2014, tendo sido ajuizada a presente ação rescisória em 14/08/2015.

Sendo o autor da ação a Fazenda Pública Estadual não é exigido o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, pelo que conheço da presente ação rescisória.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória passo ao juízo rescindendo.

O Estado do Pará arguiu a prescrição com fulcro no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 e considerando o conjunto probatório trazido, entendo que a sentença exarada pelo juízo
a quo
ao afastar a prejudicial de mérito de prescrição trazida pelos réus desde a contestação, por entender ser o caso em tela prestação de trato sucessivo, acaba por se revelar contrária ao entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria.

Isso porque, da leitura da inicial e de todo o processo, extrai-se que os autores ingressaram em juízo alegando uma injusta
supressão abrupta
da complementação salarial ou tempo integral, a partir do mês de janeiro de 1995, razão pela qual ajuizaram em 12/06/2001 a presente ação, com o seguinte pedido:
¿I - Complementação salarial rotulada ou tempo integral a partir de janeiro de 1995, que que integrava os vencimentos dos autores,
visto que a supressão acarreta violação ao direito adquirido, líquido e certo dos servidores em não ver reduzido seus vencimentos
, conforme expressamente previsto no art. 37, inciso XV da CF de 1988_________________ilíquido.

II -
Integralização salarial da aludida gratificação, para todos os efeitos legais, com repercussão nas férias e suas gratificações, 13º salário, horas extras, adicional repouso semanal remunerado, horas noturnas, média de horas extras incorporadas, adicional por tempo de serviço ou anuênio, gratificações de qualquer natureza e demais verbas de natureza salarial e remuneratória, tudo em parcelas vencidas e vincendas com juros e a competente atualização por correção monetária de todo o período até a data do efetivo pagamento ________________ ilíquido.
(...)¿

Desse modo, na hipótese dos autos, diferente do que foi decidido pelo juízo e na linha do que foi sustentado na presente ação,
não há que se falar em prestação de trato sucessivo e/ou omissão de pagamento pela Fazenda Pública, pois na realidade restou evidenciado que houve um ato único (supressão de vantagem percebida por servidor público), de efeito concreto, situação em que ocorre a prescrição do fundo de direito, posto que a pretensão somente fora ajuizada quando ultrapassados mais de 06 (seis) anos contados de tal supressão, sendo evidente a ocorrência da prescrição nos moldes do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Não se trata de omissão do Estado, mas sim de ato comissivo externado em 1995, conforme alega o autor da rescisória. Nessa direção o entendimento jurisprudencial dominante e em demandas semelhantes deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM DENOMINADA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL 60 (SESSENTA HORAS).
ATO COMISSIVO ÚNICO DE EFEITO PERMANENTE. INEXISTENCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
.
1.
A supressão de gratificação percebida pelo servidor constitui ato concreto de efeito permanente, tendo a prescrição seu termo inicial a partir da efetiva retirada da vantagem, inexistindo na hipótese, relação de trato sucessivo
.
2.
No presente caso, insurgem-se os recorridos contra a supressão da gratificação denominada Complementação Salarial 60 (sessenta) horas, ocorrido em janeiro/1995. No entanto, a ação de cobrança foi ajuizada em 26/10/2006, ou seja, 10 (dez) anos após a efetivação do ato, ocorrendo neste caso a prescrição do fundo do direito conforme artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32
.
3. Apelo Conhecido e Provido. Em reexame necessário, sentença igualmente reformada. (TJPA, Processo nº 0022053-89.2006.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Acórdão nº 177.821, Relator Des. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 19/06/2017, DJe 10/07/2017)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL.
SUPRESSÃO DA VANTAGEM QUANDO DA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. ATO DE EFEITO CONCRETO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. Prejudicial de prescrição do fundo de direito suscitada em contrarrazões. A prejudicial suscitada pelo apelado já havia sido anteriormente apresentada em sede de contestação(fls.87/139), oportunidade em que fora concedido prazo para a devida manifestação do autor, ora apelante(fls.140). Assim, considerando que a prescrição não é matéria nova nos autos e que o apelante dela pode se manifestar, cabível a sua apreciação nesta instância recursal, uma vez que atendido o disposto no art.10 do CPC/2015. 2. O apelante pretende a incorporação de gratificação de abono suprimido quando da sua passagem para a inatividade.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que o ato administrativo que transfere o servidor para reserva é comissivo, único e de efeitos permanentes, não configurando relação de trato sucessivo. Inaplicabilidade da Súmula 85 do STJ.
4. Incidência da prescricional quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a contar da vigência do ato que ocasionou a supressão da vantagem.
5. O pagamento do abono foi cessado do contracheque do apelante quando de sua passagem para a reserva remunerada, ocorrida em 05.07.2007, porém, o apelante somente propôs a presente demanda em 22.04.2013, ou seja, mais de 5 anos após a supressão do pagamento da parcela. Prescrição do fundo de direito configurada.
(...)
7. Apelação conhecida e não provida. Manutenção da extinção do processo com resolução do mérito com base na prescrição.
8. À unanimidade. (2018.03388091-28, 194.747, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO.
SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM DENOMINADA DE "COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL". ATO ÚNICO E DE EFEITOS CONCRETOS. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DA SUPRESSÃO, DA VANTAGEM. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a supressão de vantagem pecuniária devida a servidor público caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo. 3. Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.
(2017.05144297-14, 183.928, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-13, Publicado em 2017-12-01)

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos termos do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, o prazo prescricional para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é quinquenal e que somente quando inexiste manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, que não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao qüinqüênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ).

Todavia no caso em tela, como relatam os próprios apelantes na inicial e no recurso, houve a "supressão abrupta" da vantagem almejada em janeiro de 1995, ato único de efeito concreto, ensejador do início do prazo prescricional, eis que consoante o princípio da
Actio Nata
, ocorrendo a supressão de vantagem, é nesse momento que surge a pretensão dos autores. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS POR ATO DE BRAVURA. SUPRESSÃO. DECRETO ESTADUAL 26.249/2000. ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que ocorre a prescrição do fundo de direito nos casos de
supressão de gratificação
, vantagem ou benefício percebidos por servidor público
, por se tratar de ato único, de efeito concreto
. Precedentes
.
2. Hipótese em que a ação ordinária foi proposta em 23.8.2008, quando já decorridos mais de cinco anos da data da edição do Decreto 26.249, de 2.5.2000, ato de efeito concreto que suprimiu a Gratificação de Encargos Especiais por Ato de Bravura.
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1291894/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 29/09/2015)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REINCORPORAÇÃO DE VANTAGEM SUPRIMIDA
.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
.
OCORRÊNCIA
. AGRAVO INTERNO DO IGEPREV PROVIDO, DIVERGINDO DO RELATOR, MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO.
(AgInt no AREsp 212.496/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 02/06/2017)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.
1.
A Súmula nº 85/STJ não tem aplicação no caso dos autos, pois conforme entendimento assente deste Superior Tribunal, ocorre a prescrição do fundo de direito nos casos de supressão de gratificação, vantagem ou benefício percebidos por servidor público, por se tratar de ato único, de efeito concreto
.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 448.429/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 13/02/2014)

Logo, a existência de ato de efeito concreto afasta a aplicação da Súmula 85 do STJ, devendo ser aplicado à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a contar da vigência do ato que ocasionou a supressão da vantagem, merecendo acolhimento à prejudicial levantada para reforma da sentença.

Considerando, portanto, que o pagamento da alegada verba foi cessado em janeiro de 1995 e que os apelantes apenas ajuizaram a ação em junho de 2001, ou seja, mais de 5 anos da supressão do pagamento combatida, a pretensão está prescrita, devendo ser reformada a sentença.

Cediço que a administração, uma vez consumado o prazo prescricional, não pode satisfazer o direito prescrito, salvo autorização legislativa, vez que isso importaria em liberalidade do patrimônio público que o executor da lei só pode praticar por determinação da própria lei.

E no tocante à prescrição, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos a contar do ato concreto, por conta do que determina o art. 1º do Decreto n. 20.910¿32, não havendo que falar em prestação de trato sucessivo, tendo em vista a supressão de vantagem que vinha sendo recebida.

Diante do exposto, admitindo a presente rescisória,
julgo procedente o pleito rescindendo
para desconstituir todos os termos dos vv. acórdãos nº 68.185 e 69.233 condenando ainda os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da presente causa
,
com fundamento no artigo 85, §2º do CPC/2015, bem como das custas processuais.

Suspensa, porém, sua exigibilidade, nos termos do art. 12 da Lei 1060/50 face o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, que ora defiro.

Em juízo rescisório
, reapreciando a demanda, reconheço a prescrição da ação, para reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação principal
,
invertendo via de consequência o ônus da sucumbência.

Assim sendo, tenho que merece ser acolhida a prejudicial de prescrição levantada pelo AUTOR, sobretudo por se tratar de matéria de ordem pública a ser apreciada em qualquer grau de jurisdição e até mesmo de ofício.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

É o voto.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator